Tribunal: TJDFT
Processo: 0722486-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722486-02.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: DANIEL FRANCISCO SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA ME contra a sentença que, na Ação MONITÓRIA movida em desfavor de DANIEL FRANCISCO SILVA DE SOUZA, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos seguintes termos: Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na inicial e, com base no art. 701, §o2o, do CPC, declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 3.771,60 (três mil setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados a partir da propositura da ação. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. A Apelante afirma que por ser dívida líquida e certa, os juros moratórios devem incidir a partir da data do vencimento de cada nota promissória. Requer o provimento do recurso a fim de que os juros de mora sejam contados a partir do vencimento de cada parcela. Preparo recolhido (ID 21147326). Em contrarrazões, o Apelado argumenta que o recurso não deve ser conhecido por falta de interesse recursal. Alega que a dívida já foi corrigida até o ingresso da ação e que, por isso, os juros devem incidir a partir do ajuizamento. Pugna pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. O interesse em recorrer somente se qualifica diante do estado de sucumbência: se a situação processual do recorrente não é agravada pelo ato judicial impugnado, não é possível admitir o uso das vias recursais. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 543, § 1o) – INTERPOSIÇÃO, PELAS ENTIDADES ENTAO RECORRIDAS, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA. O estado de sucumbência – que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial – qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto. (AGRG no RE 705.814/SC, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.11.2012). A utilidade da via recursal, indispensável à configuração do interesse em recorrer, só pode ser divisada quando o resultado da interposição for processualmente apto a proporcionar uma melhor situação jurídica para o recorrente. Consoante ensina Fredie Diddier Junior: Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 2009, p. 51). Na mesma diretriz, anota José Carlos Barbosa Moreira: Configura-se este requisito sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo (necessidade do recurso). (O Novo Processo Civil Brasileiro, 25a ed., Forense, p. 117). Em síntese, o interesse recursal está adstrito à lesividade da decisão judicial para a parte que recorre. É justamente o prejuízo, certo e categórico, que plasma esse pressuposto recursal de cunho objetivo. Conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DA AGRAVANTE JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Para que se verifique a existência do interesse em interpor recursos é imperioso que a decisão a ser impugnada, além de contrária à pretensão do recorrente, tenha acarretado-lhe gravame concreto, aferível de forma objetiva. 2. Não basta que a parte "sinta-se" prejudicada, não lhe sendo lídimo valer-se de recursos para suscitar debates jurídicos abstratos ou teóricos. Ao recorrer, deve demonstrar, concretamente, o prejuízo a que submetida, de forma a restarem indubitáveis a utilidade e a necessidade do novo provimento jurisdicional. (AgRg. no Ag. em REsp. 79.294/SC, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 984/2012). Na hipótese vertente, a sentença julgou procedente o pedido de constituição do título executivo judicial, no valor de R$ 3.771,60 (três mil setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), nos termos constantes da petição inicial e fixou os juros a partir da propositura da ação. De fato, na petição inicial, a Apelante afirma que o valor pretendido já está acrescido de juros, correção monetária e, inclusive, despesas com protesto, como demonstra o seguinte trecho transcrito a seguir (fl. 5 ID 21147182), verbis: Atualmente o total da dívida, líquida, certa e exigível, corresponde ao montante de R$ 3.771,60 (três mil setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), já com a incidência de juros, correção monetária e custas do Protesto, de acordo com a planilha de cálculos em anexo. Significa dizer que a reforma da sentença, tal como pleiteada, não se revela apta a melhorar a situação jurídica da Apelante. Inocultável, portanto, a manifesta inadmissibilidade do recurso de apelação dada a ausência de interesse recursal. Isto posto, não conheço da apelação com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator